Tribunal: TJDFT
Processo: 0731323-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. AGENTE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA ANTERIORMENTE DEFERIDA. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos, com apresentação de contrarrazões pelas partes.
2. A autora, ora recorrente, sustenta que há omissão no julgado, pois deixou de apreciar ponto fundamental suscitado pela parte, de que o serviço externo é inerente ao cargo de agente de vigilância ambiental (AVA), e que a embargante somente cumpre suas atribuições se realizar serviço externo, sendo fato notório.
3. O réu, ora embargante, sustenta a omissão no julgado, ante a ausência de manifestação expressa de que o recurso foi conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
5. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
6. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
7. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
8. A autora, ora embargante, alegou em sua inicial a realização de trabalhos externos, porém, não apresentou prova documental de utilização de veículo próprio ou de qualquer despesa custeada com o veículo, para o desenvolvimento de sua atividade, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório a teor do art. 373, I, CPC.
9. Tem-se que a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte autora de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
10. Com razão o réu, ora embargante, porquanto se vislumbra a existência de omissão no acórdão embargado, para retificar o item 7, a fim de constar: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedente o pedido inicial. Mantem-se, no mais, os demais termos do v. acórdão.
11. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU. CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.